Tribunal: TJSP
Processo: 1022463-89.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Abertura de prazo para complemento do valor do preparo. Não atendimento. Deserção. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.